Tribunal: TJMT
Processo: 1036691-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036691-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), LUANA MARIA DE OLIVEIRA GABE GALDINO - CPF: 005.768.711-09 (AGRAVANTE), BRUNO GALDINO SILVA - CPF: 005.366.801-40 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANA CESAR SCHERNER - CPF: 615.726.831-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUANA MARIA DE OLIVEIRA GABE GALDINO - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.024.735/0001-84 (AGRAVANTE), BRUNO GALDINO SILVA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.025.386/0001-15 (AGRAVANTE), CREDORES (AGRAVADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), DAYANE SOARES DUTRA - CPF: 051.980.281-00 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), ERIC VITOR NEVES MACEDO - CPF: 067.209.328-61 (ADVOGADO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FLAVIO MASCHIETTO - CPF: 095.652.178-93 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), GIOVANA CESAR SCHERNER - CPF: 615.726.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. NECESSIDADE DE PROVA INDIVIDUALIZADA E ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por LUANA MARIA DE OLIVEIRA GABE GALDINO e BRUNO GALDINO SILVA, integrantes do Grupo Gabe
Glaudino
, em face de decisão proferida nos autos da recuperação judicial que indeferiu o pedido de declaração de essencialidade de mais de 40 bens de capital, alegadamente indispensáveis à atividade produtiva do grupo, por ausência de comprovação individualizada da imprescindibilidade de cada bem, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o laudo técnico apresentado pelos agravantes contém elementos suficientes, individualizados e robustos para comprovar a essencialidade dos bens de capital alienados fiduciariamente, a fim de impedir sua retirada do estabelecimento durante o
stay

period
previsto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento da essencialidade de bens de capital alienados fiduciariamente demanda prova inequívoca de sua indispensabilidade para a continuidade da atividade empresarial da
recuperanda
, conforme prevê o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

4.
A análise da essencialidade deve ser feita de forma individualizada e com base em elementos técnicos específicos, não sendo suficiente a apresentação de laudo genérico que apenas relacione os bens e atribua funções gerais sem demonstrar a impossibilidade de substituição ou o impacto direto e indispensável de cada item na operação empresarial.

5.
A ausência de prova robusta e individualizada inviabiliza o deferimento do pedido de declaração de essencialidade, sob pena de violação ao direito do credor fiduciário à satisfação do seu crédito extraconcursal e de comprometimento do equilíbrio do sistema de garantias.

6.
A jurisprudência consolidada exige análise casuística da essencialidade, mediante documentos e informações detalhadas que evidenciem o uso específico, a indispensabilidade operacional e a impossibilidade de substituição de cada bem de capital reclamado como essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O reconhecimento da essencialidade de bens de capital alienados fiduciariamente no processo de recuperação judicial exige prova robusta, técnica e individualizada de sua indispensabilidade para a continuidade da atividade empresarial.

2.
A mera alegação de utilidade ou apresentação de laudo genérico não suprem o ônus probatório do devedor quanto à essencialidade prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

3.
A análise da essencialidade deve considerar o contexto concreto, o uso específico de cada bem, a possibilidade de substituição e o impacto operacional direto, sob pena de violação ao direito do credor fiduciário e desrespeito ao sistema de garantias.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 3o. Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1024571-69.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 19.04.2023; TJ-MT, AI no 1017853-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.04.2023; TJ-MT, AI no 1001790-82.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Grupo Gabe Galdino, composto por Luana Maria de Oliveira Gabe Galdino e Bruno Galdino Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
,
nos autos da ação de recuperação judicial no 1006384-33.2024.8.11.0003,
que
indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade de bens descritos no Laudo de Essencialidade, sob o fundamento de ausência de comprovação individualizada da imprescindibilidade dos bens.

Sustenta o agravante, em síntese, que o laudo técnico elaborado para instruir o pedido descreveu, de forma detalhada e individualizada, a função operacional de cada bem, sua importância para a continuidade das atividades agroindustriais e os impactos socioeconômicos decorrentes de sua retirada. Aduz, ainda, que a negativa de reconhecimento da essencialidade coloca em risco a execução do plano de recuperação judicial, a manutenção dos empregos e a regular atividade empresarial, invocando, para tanto, o disposto no art. 49, §

3o, da Lei no 11.101/2005.

Diante disso, r
equereu a

concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, garantindo a manutenção da posse e uso dos bens elencados no laudo até o julgamento final do agravo. No mérito,
pugna pela reforma da decisão agravada, com o consequente reconhecimento da essencialidade dos bens descritos no Laudo de Essencialidade.

O efeito suspensivo vindicado foi por mim indeferido (Id.
260732176
).

Os credores/interessados tomaram conhecimento da decisão, apresentando as respectivas contrarrazões nos autos (Id.
262095798
; Id.
263453775
; Id.
266466275
).

O parecer da
d. Procuradoria-Geral de Justiça

é pelo
provimento do recurso (Id.
275364371
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, vale destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se de ação de recuperação judicial em que figuram como devedores LUANA MARIA DE OLIVEIRA GABE GALDINO e BRUNO GALDINO SILVA, que formam o
denominado
Grupo Gabe
Glaudino
. Sustentam que foi apresentado laudo de essencialidade ao Juízo Universal, detalhando a importância de mais de 40 (quarenta) bens, em posse dos devedores, e que estão ligados diretamente à atividade produtiva do grupo.

Recebido o pedido, o Juízo
a quo
prolatou decisão, indeferindo o pleito formulado. É a decisão, no essencial:

“[...] No que tange à essencialidade, tem-se que
decorre
do texto do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, que assim dispõe: [...] A teoria da essencialidade, portanto, se relaciona com hipóteses de remoção de bens da esfera de usufruto do devedor em recuperação judicial; e, como preconiza o próprio texto legal, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial durante o
stay

period
. [...] Não há dissonância doutrinária ou jurisprudencial no entendimento de que os bens de capital essenciais ao desenvolvimento das atividades empresariais dos devedores em recuperação judicial devem ser mantidos na posse
dos mesmos
– até porque, a previsão decorre de texto legal expresso e claro, sem lacunas para interpretações diversas. De revés, é certo que a questão da essencialidade sempre deve ser apreciada de modo individualizado, considerando-se todo o contexto processual e fático da situação concreta que se apresenta nos autos. [...] Na situação concreta destes autos, tenho que, em que pese o laudo apresentado pelo grupo recuperado e a manifestação favorável da Administradora Judicial, não restou comprovado no caderno processual, até o presente momento, a essencialidade individualizada de cada um dos mais de 40 bens que são objeto do pedido formulado. É importante ressaltar que ESSENCIALIDADE não é sinônimo de UTILIDADE – e, nesse ângulo, ainda que os bens listados tenham um caráter de evidente utilidade para o
desenvolvimento das atividades operacionais do grupo recuperando, é certo que a ESSENCIALIDADE não foi comprovada, pois não há demonstração, por exemplo, de que os bens em questão não possam ser substituídos pela utilização de outros, dentro da logística empresarial desenvolvida. Assim, neste momento processual, o que se conclui da situação fática e concreta é que
os bens listados pelo grupo devedor não pode
ser declarados bens de capital essenciais – por ausência de provas concretas neste sentido. Como se sabe, a busca da investigação da essencialidade de bens deve ser feita sempre de forma individualizada, considerando o caso concreto, o momento processual vigente e, como já referido em linhas anteriores, a partir do conceito de “bem de capital”. Frente a tais diretrizes, o que se extrai dos autos é que, por um ângulo ou outro, não restou comprovado nos autos, de modo satisfatório e inquestionável, que os bens listados sejam indispensáveis para a continuidade do desenvolvimento das atividades empresariais do grupo recuperando – e, nesse enfoque, impossível a obtenção da declaração pleiteada. [...] Ante todo o exposto INDEFIRO o pedido de declaração de essencialidade dos bens listados pelo grupo recuperando. [...]”

A controvérsia central reside na suficiência do laudo técnico para demonstrar a essencialidade dos bens indicados, nos termos do disposto no art. 49, §

3o, da Lei no 11.101/2005.

Pois bem.

Não obstante os argumentos lançados pelo
agravante
, entendo que o recurso
não prospera
.

À luz do art. 47
da
Lei no 11.101/2005,
o processo de recuperação judicial

é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores
.

Outrossim,
o
art. 49
, § 3o,
da Lei n.o 11.101/2005
, dispõe que
:

“
Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo
,
contudo
,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.
”

À luz do dispositivo legal, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam ao processo concursal. Todavia, fica vedada a constrição dos bens utilizados no processo produtivo pelo devedor, ou seja, daqueles considerados vitais para a manutenção da atividade empresarial.

Extrai-se da parte final do referido dispositivo o instituto da essencialidade dos bens de capital. Contudo, a interpretação desse comando normativo exige delimitação clara do conceito de “bem de capital”, bem como a prova inequívoca de sua imprescindibilidade para o desenvolvimento da atividade econômica da recuperanda.

O
reconhecimento da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente demanda do juízo
recuperacional
uma análise casuística,
sob pena de comprometer o direito fundamental do credor fiduciário à satisfação de seu crédito, impondo-lhe situação excepcional e desproporcional, uma vez que ficará impossibilitado de utilizar a garantia para a satisfação de seu crédito e, simultaneamente, por imposição legal, estará impedido de votar ou participar do plano de recuperação.

Nesse sentido:

“
[
...
]
A análise da essencialidade não deve ser feita de
forma genérica
, cabendo ao juízo da recuperação judicial
averiguar a essencialidade dos bens
de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade
. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.” (TJ-MT - AI: 10245716920228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)
(
g.n
).

“
[
...
]
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.
De rigor o provimento do recurso para determinar ao juiz a quo, condutor da recuperação judicial, que proceda à análise da essencialidade dos bens da
recuperanda
de maneira individualizada
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017853-56.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)
(
g.n
)

Além disso, para fins
de aplicação da parte final do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, é do devedor o ônus da prova da essencialidade do bem
, conforme orienta o Enunciado 99 DA
III
Jornada
d
e
Direito Comercial
. Logo, na ausência de comprovação inequívoca, fica prejudicado o reconhecimento da propalada essencialidade.

No caso concreto, verifica-se que o Laudo de Essencialidade apresentado
se limita
a enumerar os bens, descrevendo-os em categorias gerais e atribuindo-lhes funções genéricas
, e, a
inda que tais funções sejam compatíveis com a atividade desenvolvida
pelo grupo recuperando
, não há no laudo elementos técnicos que permitam aferir
, indene de dúvidas,
a real proporção de uso de cada bem, o grau de indispensabilidade operacional, o impacto financeiro individual ou a impossibilidade de substituição por equipamentos similares.

Com efeito, a
mera
alegação de que os bens são necessários ao ciclo produtivo
, com laudo dispondo funções genéricas comuns
à espécie daqueles,
não basta para satisfazer o ônus probatório que recai sobre a
recuperanda
, haja vista que, repis
e
-se,
incumbe

ao devedor
comprovar, por meio de provas robustas e objetivas, a relação direta e indispensável de cada bem com a continuidade das operações empresariais, não
se pre
stando suposições ou descrições padronizadas
para tal finalidade
.

Consolidando o entendimento, cito julgados desta Corte de Justiça
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 49, § 3o, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada através de uma planilha com quilometragem rodado dia a dia, nomes dos condutores de cada um dos 15 veículos, com a respectiva comprovação de vínculo empregatício com empresa
recuperanda
e
comprovação das notas fiscais dos produtos entregues em cada viagem.
-”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001790-82.2024 .8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

Assim,
considerando a fragilidade probatória do laudo apresentado, a ausência de elementos complementares de prova e a incumbência da parte
recuperanda
de comprovar a essencialidade,
resta obstada a pretensão recursal,
sob pena de extirpar o direito fundamental do credor fiduciário
à
satisfação do seu crédito que,
o qual,
por ser extraconcursal, não
se submete
ao processo de recuperação judicial.

Ante ao exposto
,

firme nas razões apresentadas
,

NEGO

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto p
or
LUANA MARIA DE OLIVEIRA GABE GALDINO

e

BRUNO GALDINO SILVA
,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025